Tribunal: TJDFT
Processo: 0009126-90.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0009126-90.2009.8.07.0001 RECORRENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF, DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF RECORRIDO: JOAQUIM CECILIO DA SILVA DESPACHO Esta Presidência indeferiu o processamento do recurso especial e determinou o sobrestamento do recurso extraordinário (ID 10373923). Não houve interposição de agravo direcionado ao STJ (certidão de ID 10373912). Quanto ao extraordinário, o tema controvertido que ensejou o seu sobrestamento diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos (RE 661702/DF – Tema 546). A ementa do paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/05/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 10373926): ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIRO. VEÍCULO DE PASSEIO. NOTIFICAÇÃO DO DFTRANS. NULIDADE. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 28 DA LEI DISTRITAL 239/92. 1. Tratando-se de veículo de passeio, em princípio, não há como ser aplicada a sanção prevista no art. 28 da Lei Distrital 239/92, alterado pela Lei Distrital 953/95, visto que o automóvel não satisfaz as exigências de transporte coletivo, tampouco se fez passar por permissionário do serviço público, restando, então, descaracterizada a fraude à prestação de serviço de transporte. Nessa linha, a infração de trânsito consistente no aliciamento de passageiros melhor se amolda à regra prevista no artigo 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro. 2. Apelação do autor provida e do réu não provida. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019